Tribunal: TJPA
Processo: 0826786-13.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) - 0826786-13.2025.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: EDNO ALVES DA SILVA, GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE COTAÇÕES DE PREÇOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação penal originária ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de ex-Prefeito Municipal de Santa Luzia do Pará e do ex-Presidente da Comissão Permanente de Licitação, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967 e art. 89 da Lei nº 8.666/1993 (atualmente previsto no art. 337-E do Código Penal), em razão da dispensa indevida de licitação em procedimentos administrativos referentes aos anos de 2017, com indícios de fraude documental e direcionamento de contratações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a denúncia apresentada é inepta por ausência de individualização da conduta do acusado Edno Alves da Silva;
(ii) saber se houve abolitio criminis em decorrência da revogação do art. 89 da Lei nº 8.666/1993 pela Lei nº 14.133/2021, em relação ao acusado Glaydson Carlos Pinheiro Silva;
(iii) saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal em face dos denunciados, com base nos elementos indiciários constantes do procedimento investigatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, individualizando a conduta dos acusados, descrevendo com coerência os atos praticados e sua relação com os procedimentos fraudulentos de dispensa de licitação.
4. A alegação de abolitio criminis não subsiste, diante da continuidade normativo-típica entre o art. 89 da revogada Lei nº 8.666/1993 e o atual art. 337-E do Código Penal, permanecendo a tipicidade da conduta de contratação direta indevida.
5. Presentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, revelados por documentação colhida no Procedimento Investigatório Criminal, legitima-se o recebimento da denúncia, com o consequente prosseguimento da persecução penal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminares rejeitadas. Denúncia recebida. Determinada a citação dos acusados para apresentação de defesa.

Tese de julgamento
:
1. A denúncia que descreve de forma lógica, coerente e individualizada a conduta dos acusados, com base em indícios de autoria e materialidade delitiva, atende ao art. 41 do CPP e deve ser recebida.
2. A revogação do art. 89 da Lei nº 8.666/1993 não caracteriza abolitio criminis, diante da continuidade normativo-típica representada pelo art. 337-E do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 6º da Lei nº 8.038/1990; CP, art. 337-E; Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 126022 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/06/2015; STF, HC 232627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11/03/2025 (Informativo 1168).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas pelos réus Edno Alves Da Silva e Glaydson Carlos Pinheiro Silva em suas defesas escritas e RECEBER A DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, contra ambos os RÉUS
, nos termos do artigo 6º, da Lei nº 8.038/1990, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

AÇÃO PENAL (283) Nº:
0826786-13.2025.8.14.0000

AUTOR:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RÉUS:

1.

EDNO ALVES DA SILVA
;

2.

GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Penal – Procedimento Ordinário, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de EDNO ALVES DA SILVA, ex-Prefeito do Município de Santa Luzia do Pará, e GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA, ex-Chefe da Comissão Permanente de Licitação do mesmo ente municipal, distribuída a este Egrégio Tribunal em razão de declínio de competência.

Em 25/08/2022, foi oferecida Denúncia (ID 32168072) em face dos réus acima referidos, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 89 da Lei nº 8.666/1993 (dispensa indevida de licitação), bem como, especificamente em relação ao primeiro denunciado, do crime previsto no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967 (apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas por prefeito), sob o fundamento de que, conforme apurado no Procedimento Investigatório Criminal nº 000007-144/2021, os acusados teriam dispensado licitação fora das hipóteses legais, mediante fraude documental, com o objetivo de frustrar a lisura do procedimento e lesar o erário municipal.

Constou da peça acusatória que, no exercício financeiro de 2017, durante a vigência do Decreto Municipal de Emergência nº 042/2017, teriam ocorrido irregularidades nas Dispensas de Licitação nº 7/2017-270101 e nº 7/2017-270102, ambas voltadas à aquisição de medicamentos, insumos hospitalares e odontológicos.

Narrou que a Dispensa de Licitação nº 7/2017-270101 foi efetuada mediante a utilização de cotações de preços falsificadas, especialmente atribuídas à empresa Alfa Med Comercial Ltda., cujos representantes negaram participação nos certames e apontaram a falsidade das assinaturas constantes nos documentos.

Relatou que a Dispensa de Licitação nº 7/2017-270102 culminou na celebração do Contrato nº 20170201, no valor de R$ 9.188,76, com a empresa Brasfarma Comércio de Medicamentos, a qual informou ao Ministério Público que jamais participou do procedimento e que as assinaturas apostas nos documentos contratuais não pertenciam à sua representante legal, caracterizando, em tese, a montagem fraudulenta do procedimento administrativo.

A denúncia foi recebida em 30/10/2023 (ID 32168102), ocasião em que o Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará determinou a notificação pessoal dos acusados para apresentação de resposta escrita, nos termos do artigo 514 do Código de Processo Penal.

O réu EDNO ALVES DA SILVA foi notificado em 11/04/2024 (ID 32168120), tendo apresentado Resposta Escrita em 26/04/2024 (ID 32168121).

O acusado GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA foi notificado em 15/05/2025 (ID 32168129) e apresentou Resposta Escrita em 30/05/2025 (ID 32168131).

A Promotoria de Justiça que atua perante o 1º grau de jurisdição pugnou pelo afastamento das preliminares defensivas, sustentando a subsistência típica da conduta, inclusive à luz da atual disciplina introduzida pelo artigo 337-E do Código Penal, incluído pela Lei nº 14.133/2021, e pelo regular prosseguimento da ação penal (ID 32168141).

Em 28/11/2025, foi declinada a competência a este Egrégio tribunal de Justiça, diante da alteração jurisprudencial promovida pelo Supremo Tribunal Federal quanto à prerrogativa de foro.

Recebidos os autos nesta Corte, o Procurador-Geral de Justiça opinou pelo regular processamento da ação penal no âmbito do Tribunal (ID 32710472).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, considerando a nova interpretação firmada pelo STF, nos autos do
Habeas Corpus nº 232627/DF, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 11/03/2025 (Virtual), Informativo 1168, acerca da competência de foro em razão de função para estabelecer que
: “A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.”,
recebo os presentes autos, para lhes dar prosseguimento perante esta 2ª instância
.

PRELIMINARES

DA PRELIMINAR ARGUIDA NA RESPOSTA ESCRITA APRESENTADA PELO RÉU EDNO ALVES DA SILVA: Ausencia de individuzalização da conduta do acusado – Inépcia da peça acusatória – Não recebimento da denúncia

Em sua defesa, o réu EDNO ALVES DA SILVA suscitou, em sede preliminar, a inépcia da denúncia, ao argumento de que a peça acusatória não teria observado os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à ausência de individualização da conduta. Sustentou que a denúncia teria se limitado a imputações genéricas, fundadas apenas no fato de ter exercido o cargo de Prefeito Municipal à época dos fatos, sem a indicação de atos concretos que demonstrassem sua participação direta nas supostas irregularidades relacionadas às dispensas de licitação nº 7/2017-270101 e nº 7/2017-270102. Argumentou que os fatos narrados dizem respeito à fase interna dos procedimentos administrativos, atribuída à Comissão Permanente de Licitação e a setores técnicos da Administração, ressaltando que a eventual homologação dos certames não seria suficiente para caracterizar responsabilidade penal, sobretudo diante do modelo de gestão administrativa descentralizada adotado pelo Município. Ao final, requereu o reconhecimento da inépcia da denúncia, com o consequente não recebimento da inicial acusatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Rejeito a preliminar.

Diversamente do que sustenta a defesa, a denúncia não se limita a imputações genéricas decorrentes do cargo, mas descreve, de forma lógica, as condutas atribuídas ao denunciado, indicando a correlação entre o exercício da chefia do Poder Executivo municipal e a dinâmica dos fatos apurados.

A exordial imputa ao réu EDNO, na qualidade de Prefeito Municipal de Santa Luzia do Pará à época dos fatos, a prática de: (i) utilizar indevidamente rendas públicas em proveito alheio, conduta tipificada no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967; e (ii) autorizar e homologar contratações diretas irregulares, consubstanciadas nas Dispensas de Licitação nº 7/2017-270101 e nº 7/2017-270102, mediante atuação em conluio para dispensar licitação fora das hipóteses legais ou sem observância das formalidades pertinentes, subsumindo-se ao antigo art. 89 da Lei nº 8.666/1993 (atual art. 337-E do Código Penal).

A individualização da conduta decorre da imputação de que o denunciado teria ciência da utilização de cotações de preços simuladas ou falsas para instruir os procedimentos de dispensa, conferindo aparência de legalidade e competitividade a contratações supostamente direcionadas. Ademais, a denúncia aponta a atuação coordenada com o corréu, então Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no contexto de procedimentos que resultaram na contratação de empresas sem a devida concorrência, com indícios de fraude documental.

Aduz, ainda, que, na condição de gestor máximo e ordenador de despesas, incumbia ao acusado o dever de fiscalização e a responsabilidade final pela legalidade das contratações, circunstância que, segundo a acusação, indica sua participação na autorização e ratificação dos ajustes diretos apontados como irregulares.

Nesse contexto, verifica-se que a denúncia identifica de maneira clara os fatos imputados ao acusado, atendendo aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e encontrando suporte em elementos indicativos de materialidade e autoria suficientes, nesta fase processual, para justificar a instauração da ação penal. Não se vislumbra, portanto, vício formal apto a macular a peça acusatória ou a comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em idêntica direção, já decidiu o Pretório Excelso:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, INÉPCIA, ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PEDIDOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Não se há cogitar de inépcia da denúncia nem de atipicidade quando se descrevem suficientemente os fatos, com a indicação de data, local, modo de execução e capitulação jurídica dos crimes
, não se exigindo, pela natureza do delito e, em especial, quando se trata de crimes praticados em concurso de pessoas, a descrição minuciosa de todos os atos efetivamente praticados pelos acusados.
(...)

(HC 126022 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 18-08-2015 PUBLIC 19-08-2015) (grifei)

Desta feita, não há que se falar em inépcia da denúncia
.

Tampouco há que se falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

A justa causa, como cediço, consubstancia-se na existência de lastro probatório mínimo apto a legitimar a instauração da persecução penal em juízo, consistente em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, normalmente coligidos a partir do inquérito policial ou de procedimentos investigatórios preliminares, como ocorre na espécie.

No caso em exame, a denúncia encontra-se amparada em robusto acervo documental produzido no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) que a instruiu, do qual se extraem elementos indicativos da ocorrência das irregularidades narradas, notadamente a utilização de cotações de preços supostamente simuladas ou falsificadas, a negativa de participação de empresas indicadas nos procedimentos de dispensa, bem como a ausência ou inconsistência de dados nos registros oficiais, inclusive no Portal da Transparência, circunstâncias que, em juízo de delibação próprio desta fase processual, revelam indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas.

Tais elementos, embora ainda sujeitos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, superam o mero juízo de conjectura, legitimando o recebimento da denúncia e impondo a necessidade de instrução probatória aprofundada, ocasião em que se permitirá a completa elucidação dos fatos e a aferição definitiva da responsabilidade penal dos acusados.

Assim, não se verifica ausência de justa causa
, uma vez que presentes os elementos mínimos exigidos pelo ordenamento jurídico para o regular prosseguimento da ação penal.

DA PRELIMINAR ARGUIDA NA RESPOSTA ESCRITA APRESENTADA PELO RÉU EDNO ALVES DA SILVA: da ocorrência de
abolitio criminis
face às inovações legislativas promovidas pela Lei Federal n° 14.133/2021

Em sua defesa, o réu GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA, à época Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa Luzia do Pará, suscitou a ocorrência de abolitio criminis em relação à imputação fundada no artigo 89 da Lei nº 8.666/1993, em razão das alterações promovidas pela Lei nº 14.133/2021, que revogou os tipos penais da antiga Lei de Licitações e introduziu novos crimes no Código Penal, dentre eles o artigo 337-E.

Sustentou que o novo tipo penal não reproduziu integralmente o conteúdo do dispositivo revogado, tendo deixado de criminalizar a conduta consistente em deixar de observar formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade de licitação. Argumentou que, no caso concreto, a imputação que lhe foi dirigida estaria baseada justamente nessa hipótese, relativa à alegada inobservância de formalidades nos procedimentos de dispensa de licitação nº 7/2017-270101 e nº 7/2017-270102, o que caracterizaria descriminalização da conduta.

Com fundamento no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e no artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, requereu o reconhecimento da abolitio criminis, com a consequente extinção da punibilidade.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

A alegação defensiva não merece acolhimento, pois não se verifica hipótese de
abolitio criminis
, mas sim de continuidade normativo-típica.

No caso dos autos, a revogação da Lei nº 8.666/1993 pela Lei nº 14.133/2021 não implicou a descriminalização da conduta de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei. Ao revés, referida conduta foi expressamente transposta para o Código Penal, a qual foi reformulada e incorporada ao Código Penal, por meio do art. 337-E.

A nova legislação promoveu apenas uma reorganização sistemática da tutela penal das licitações, mantendo a proibição da contratação direta indevida e, inclusive, agravando a sanção cominada, que passou de detenção de 3 a 5 anos para reclusão de 4 a 8 anos, além de multa. Nesse cenário, não houve exclusão da tipicidade penal, mas apenas a substituição do dispositivo legal anteriormente vigente.

Assim, aplica-se ao caso concreto a lei penal mais benéfica, qual seja, o art. 89 da Lei nº 8.666/1993, em observância ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica, permanecendo, contudo, a conduta típica, ilícita e punível.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida pela defesa do réu GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA.

MÉRITO

QUANTO ÀS TESES DE MÉRITO SUSCITADAS PELO RÉU EDNO ALVES DA SILVA

Em suas razões de defesa, o réu
EDNO ALVES DA SILVA
sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade penal pelos fatos narrados na denúncia. Afirma que não participou da fase interna dos procedimentos de dispensa de licitação nº 7/2017-270101 e nº 7/2017-270102, nem tinha conhecimento de eventuais irregularidades, ressaltando que a Administração Municipal funcionava de forma descentralizada e que as contratações teriam sido conduzidas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Argumenta, ainda, que não foi a autoridade responsável pela homologação das dispensas e que eventuais atos por ele praticados teriam se baseado em pareceres técnicos e jurídicos da Comissão Permanente de Licitação e da Procuradoria do Município. Sustenta, por fim, a ausência de dolo e de dano ao erário, requerendo sua absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento de mera irregularidade administrativa.

QUANTO ÀS TESES DE MÉRITO SUSCITADAS PELO RÉU GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA

Por sua vez, o réu GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA, ex-Presidente da Comissão Permanente de Licitação, sustenta a inexistência de fraude nas dispensas de licitação nº 7/2017-270101 e nº 7/2017-270102, afirmando que as contratações diretas decorreram de estado de emergência regularmente decretado pelo Município. Alega que não era responsável pela elaboração das cotações de preços, atribuição que caberia aos setores administrativos competentes, limitando-se a CPL a receber a documentação já instruída. Sustenta, ainda, inexistirem provas de conluio ou favorecimento às empresas envolvidas, bem como ausência de dolo específico, destacando que eventual irregularidade seria, no máximo, de natureza administrativa, razão pela qual requer sua absolvição por ausência de autoria e tipicidade penal.

DECISÃO

Como visto, as defesas de EDNO ALVES DA SILVA e GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA suscitam, além das preliminares já analisadas, teses voltadas à ausência de dolo, especialmente do dolo específico exigido para a configuração dos delitos imputados.

Todavia, tais alegações ostentam natureza eminentemente meritória, porquanto demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, com avaliação das circunstâncias concretas, do elemento subjetivo dos agentes e da dinâmica dos fatos narrados na exordial acusatória. Assim, não comportam apreciação nesta fase processual, devendo ser analisadas somente após a regular instrução criminal, a ser realizada sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre enfatizar que o recebimento da denúncia se traduz em mero juízo de admissibilidade, no qual se examina, de forma sumária, o atendimento aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, notadamente a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a presença de elementos mínimos aptos a demonstrar a justa causa para a ação penal, consubstanciados na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

No caso concreto, conforme amplamente fundamentado, a denúncia descreve de maneira lógica e coerente os fatos em tese delituosos, individualiza as condutas atribuídas aos denunciados e encontra respaldo em elementos indiciários colhidos no procedimento investigatório que a instruiu, revelando-se, portanto, apta e juridicamente idônea para deflagrar a persecução penal em juízo.

Diante desse contexto,
RECEBO, nos termos do artigo 6º da Lei nº 8.038/1990, A DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, mediante indícios de materialidade e autoria que amparam a acusação.

DETERMINO A CITAÇÃO DOS RÉUS
, para que apresentem
defesa prévia
, no prazo de
5 (cinco) dias
, na forma do
artigo 8º da Lei nº 8.038/1990
, c/c
artigos 241 e 243 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA)
.

Para tal, expeça-se carta de ordem, se necessário.

Com as defesas, conclusos ao Relator.

Submeto a presente à decisão colegiada em Plenário Virtual.

Cumpra-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2026